Tribunal: TJDFT
Processo: 0733066-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733066-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA BUENO LOPES ALVES NUNES AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BARBARA BUENO LOPES ALVES NUNES contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de UNIMED NACIONAL, que indeferiu a tutela de urgência consistente em compelir a agravada a custear integralmente a cirurgia de lipoaspiração para tratamento de lipedema, bem como as sessões de fisioterapia pós-operratória (ID 243114218, na origem). A agravante sustenta ser portadora de lipedema grau II (CID 11 – EF02.2), e que o procedimento cirúrgico requerido possui natureza funcional e reparadora, sendo eficaz na remoção de tecido comprometido e na prevenção de complicações graves, como o lipolinfedema. Argumenta que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, sendo a cobertura obrigatória nos termos do art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998. Alega, ainda, que a negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde coloca em risco sua integridade física e mental, agravando sintomas como dores intensas, edemas e dificuldades de locomoção. Ressalta que a urgência do procedimento está devidamente comprovada por laudo médico, não se tratando de situação artificialmente criada pela paciente. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ativo, com determinação para que a operadora autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico e as sessões de fisioterapia pós-operatória. O recurso não foi preparado, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça na instância de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer para que fosse determinado, em tutela de urgência, que o plano de saúde custeie a cirurgia de lipoaspiração para tratamento de lipedema e sessões de fisioterapia pós-cirurgia. Conforme consta do relatório médico (ID 74948964), “a paciente de 32 anos é portadora de lipedema grau II (Tornozelo, Pré Tibial, Panturrilha, Joelho, Coxa Anterior, Coxa Posterior, Coxa Medial) apresenta um grande volume dos MMII, realizou tratamento clínico/conservador sem resultado significativo, o que gerou expressiva progressão da doença em curto período de tempo, com vários sintomas, entre eles: dores intensas nos membros inferiores, edema, equimoses recorrentes espontâneas (decorrente da fragilidade capilar nesta enfermidade) e dificuldade à deambulação prolongada, ocasionando limitações para desenvolvimento das atividades laborais e habituais. Indicado o tratamento cirúrgico, que é o único que tem por finalidade remover o tecido doente do corpo, visando aliviar as dores intensas e outras alterações/sintomas dos quais a paciente está acometida, freando também a progressão da doença para o grau mais severo da doença, estágio IV. O procedimento cirúrgico envolve, na maioria dos casos, envolve múltiplas sessões (2 a 3 em média), com intervalo seguro entre elas, cujo volume aspirado deve obedecer aos limites de aspiração para cada paciente. Em graus mais elevados de lipedema, há a necessidade de um maior número de cirurgias, situação que aumenta os custos e os riscos para a saúde da paciente, razão pela qual, é importante o diagnóstico precoce e tratamento cirúrgico adequado, para a retirada das células doentes e consequentemente, melhora dos sintomas, estabilidade do quadro clínico e diminuição da progressão para estágios mais avançados, incluindo lipolinfedema. Devido ao quadro e sintomas apresentados, a paciente será submetida à primeira etapa do tratamento, por meio de lipoaspiração tumescente , será realizada pela equipe do Dr. David Mognato, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na data do dia 19/07/2025”. Em resposta à solicitação médica, o plano de saúde negou cobertura do tratamento sob a seguinte justificativa (ID 74948962): “A cobertura do procedimento requerido DIARIA SEMIGLOBAL ENFERMARIA está condicionada ao preenchimento dos requisitos estabelecidos na Diretriz de Utilização (DUT) no , previsto no Anexo II da Resolução Normativa n.o 465 da ANS, não preenchidos pelo beneficiário conforme informações apresentadas. - Parecer Da Auditoria Médica : DESFAVORÁVEL. O procedimento Correção e Lipodistrofia Braquial, Crural ou Trocanteriana de Membros Superiores e Inferiores não tem cobertura, visto que não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, definido pela Resolução Normativa - RN no 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). DESFAVORÁVEL. O procedimento Extensos Ferimentos, Cicatrizes ou Tumores - Exerese e Rotação de Retalho Fasciocutaneo ou Axial consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, definido pela Resolução Normativa - RN no 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para o tratamento de extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, e, por ter sido solicitado para a abordagem de LIPODISTROFIA (LIPEDEMA), não apresenta cobertura. DESFAVORÁVEL. Diária solicitada para a realização em caráter eletivo dos procedimentos não coberto no caso em questão”. É fundamental distinguir o Lipedema do Linfedema. Este último trata-se de uma doença crônica caracterizada pelo comprometimento do sistema linfático, cujo tratamento possui cobertura obrigatória conforme o rol de procedimentos da ANS. Já o Lipedema é uma doença vascular crônica, marcada pelo acúmulo desproporcional e doloroso de tecido adiposo, predominantemente nas pernas e, em alguns casos, nos braços. Apesar de sua gravidade clínica, o tratamento do lipedema ainda não consta expressamente no rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde estabelecido pela ANS. Embora o tratamento para Lipedema não esteja expressamente previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP ), em consonância com com a Lei n. 14.454/2022, que alterou a alterou a Lei n. 9.656/98, estabeleceu critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Todavia, observa-se que o feito demanda dilação probatória para apurar, com maior profundidade, a efetiva necessidade do tratamento indicado e a eventual possibilidade de mitigação das diretrizes do rol da ANS, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, não restou demonstrado que o tratamento pleiteado se enquadra nas hipóteses de urgência ou emergência previstas no art. 35-C da Lei no 9.656/98, isto é, que implique risco imediato de vida, lesões irreparáveis, ou decorra de acidentes pessoais ou complicações gestacionais. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator